Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727008-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal - SINDPEN/DF em face de ato praticado pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal que negou acesso a processos administrativos de interesse da categoria. Ao analisar a petição inicial, concedi a liminar e determinei que o impetrado franqueasse o acesso total aos processos a um representante indicado e identificado pelo SINDPEN/DF. Em suas informações, o il. Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal noticia já ter franqueado o acesso externo ao Presidente do Sindicato impetrante aos dois processos do Sistema Eletrônico de Informações - SEI (ID 14442706 - Pág. 1). O Distrito Federal, em sua manifestação onde pede para figurar na ação como litisconsorte passivo necessário da autoridade coatora, solicita que seja declarada a perda do objeto da demanda. Nesse contexto, considerando que a presente pretensão de exibição de documentos consubstancia-se numa tutela satisfativa, esclareça o SINDPEN se já teve acesso às informações pleiteadas e também se persiste seu interesse de agir na presente ação. Cumpra-se no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento da diligência importa na extinção do processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília (DF), 3 de março de 2020. Desembargador Arquibaldo Carneiro Relator